Tribunal: TJES
Processo: 5002402-77.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-77.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAMIRES SILVA LIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RE
CURSO INOMINADO Nº
5002402-77.2018.8.08.0021

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
A
:
THAMIRES SILVA LIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

V O T O

Trata-s
e de Recurso Inominado Interposto pel
a requerida
em face da sentença (
ID
666414
) que ju
lgou
parcialmente

procedente o pleito autoral, condenando a requerida a
restituir a autora, já em dobro, o valor de R$ 203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos) referente a taxa de manutenção de conta-corrente cobrada de forma indevida, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a requerente formulou contrato de conta-corrente, além de que não utilizava a conta como conta-salário, visto que realizava diversas transações diariamente com o cartão, portando, os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto tempestivamente, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente
foi à agência d
a requerida
para solicitar a abertura de conta somente para receber seu salário do Governo do Estado, que não tivesse nenhum tipo de desconto em conta e foi informada pelo gerente, que abertura de conta para esse fim não haveria cobrança de taxas,
todavia,
percebeu que o valor de sua bolsa de estágio estava com valor menor e foi surpresada com 03 descontos em sua conta no valor de R$ 22,50 cada, onde foi informada que se tratava de taxa de manutenção de conta
-
corrente,
momento em que se
dirigi
u
à agência bancária e nada foi resolvido e os descontos continuam ocorrendo em sua conta no valor de R$ 25,90 que já totalizam a quantia de R$ 203,80,
razão pela qual pleiteou a
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

Com efeito, compulsando os autos verificou-se que ao contrário da r. sentença de piso, a recorrente comprovou ao longo da instrução processual fato impeditivo de direito da parte recorrida, pois além de apresentar contrato assinado de contratação da conta-corrente por esta, a recorrente anexou o extrato bancário da conta da recorrida e pode-se concluir que utilizava como conta-corrente fosse, realizando diversas movimentações e de diferentes espécies (ID 666408), veja-se:

Nesse diapasão, a conta da recorrida apresenta diversas movimentações, razão pela qual faz jus a cobrança de tarifas de manutenção da conta-corrente. A
demais, a conta-salário vem regulamentada pela Resolução 3.402/06 do BACEN, a qual dispõe que tais contas não são movimentáveis por cheque nem passível de acolher crédito de outra natureza que não seja salarial, e a conta-salário somente pode ser aberta por iniciativa do empregador, responsável pela identificação do beneficiário
.

Assim, a conta-salário não admite: I
- movimentações por meio de cheques; II- contratação e uso de limite de cheque especial (LIS); III- contratação de empréstimos e financiamentos vinculados à conta; IV- realização de compras via Redeshop; V- pagamento de contas; VI- débito de seguro e título de capitalização
, dentre outros serviços, os quais são exclusivos de conta-corrente.

Destarte, ainda que a conta seja utilizada para crédito de salário, existem serviços e produtos contratados, bem como movimentações na conta que são incompatíveis para conta-salário.

Assim, ao contrário do que constou na sentença de piso, a recorrente cumpriu com ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC, portanto, não restou caracterizada nenhuma cobrança indevida, não havendo que se falar em restituição de quaisquer valores.

Destarte, não se vislumbra nos autos provas suficientes para caracterizar a conduta lesiva d
o
recorrente e diante da ausência, inexiste dever de indenizar, por tal razão
vota-se pela
reforma
da sentença
a fim de julgar improcedente o pleito autoral
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
lhe CONFERE PROVIMENTO
, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, para o fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.